Tribunal: TJSP
Processo: 2042472-74.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra V. Acórdão pelo qual foi dado provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema no 1.311 do STJ.

II. Questão em Discussão

2. Verificar a existência de omissão e contradição no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra V. Acórdão pelo qual foi dado provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema no 1.311 do STJ.

II. Questão em Discussão

2. Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação de temas e dispositivos legais mencionados pelo embargante.

III. Razões de Decidir

3. Toda a matéria recursal foi devidamente analisada e decidida, inexistindo omissão ou contradição conforme art. 1.022 do CPC.

4. O Tema no 1.311 do STJ não é aplicável ao caso, conforme reconhecido no V. Acórdão embargado

IV. Dispositivo e Tese

5.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. 2. Não se exige manifestação expressa sobre todas as alegações das partes, desde que os pontos controvertidos sejam examinados.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, art. 1.025; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência Citada:
Tema no 1.311 do STJ; Súmula no 150 do STF.